Tribunal: TJES
Processo: 5000702-56.2019.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000702-56.2019.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA LOPES
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000702-56.2019.8.08.0013

RECTE.:

MARIA LOPES

RECDO.: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA REINCIDENTE NO CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS PELO TITULAR DO CARTÃO. ESTORNO REALIZADO APÓS INGRESSO DA AÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.

SENTENÇA REFORMADA.

Tese do Autor

Trata-se de ação declaratória de inexistência de dívida, cumulada com pleito de indenização por danos morais, em que a autora alega que foi surpreendida com transações em seu cartão de crédito que desconhece. Ressalta que tal fato ocorreu por duas vezes seguidas, tendo
constatado
a demandada, que realizou o estorno. Dessa forma, requer a declaração de inexistência de débitos, bem como indenização pelos danos morais.

Em sede de recurso inominado (Id. 692814), sustenta a necessidade de reforma da Sentença objurgada, eis que o caso é reincidente, somente tendo ocorrido o estorno na segunda vez em que sofreu a cobrança indevida, após o ingresso da ação.

Tese do Requerido

Em sede de defesa alega que as compras somente são realizadas mediante utilização do cartão com chip, combinado com a senha pessoal e intransferível, não havendo que se falar em fraude. Aduz, ainda, que por mera liberalidade, realizou o estorno das compras e seus encargos. Por fim, alega a inexistência de danos morais.

Em sede de contrarrazões de recurso inominado (Id. 692820), pugna pela rejeição do recurso e manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (Id. 692811) dispôs que:
“
Pelo exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, para impor ao requerido a obrigação de cancelar as cobranças mencionadas nos autos e realizadas no cartão de crédito da requerente..”

Voto

Inicialmente, defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulado pelo recorrente em sede de recurso inominado.

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da sentença.

Embora estejamos diante de uma cobrança indevida, sem maiores repercussões, uma vez que fora realizado o estorno dos valores, impera ressaltar que se trata de caso reincidente, onde na segunda oportunidade em que a autora sofreu com a cobrança em sua fatura de cartão de crédito por transações desconhecidas, o estorno somente fora realizado após o ingresso com a presente demanda.

O recorrente, limita-se a alegar que o débito é legítimo, tendo em vista que as compras somente são realizadas mediante utilização do cartão com chip, combinado com a senha pessoal e intransferível, não havendo que se falar em fraude. Alega, ainda, que realizou os cancelamentos por mera liberalidade. Todavia, o recorrido não traz aos autos qualquer comprovação acerca da legitimidade das cobranças, sendo certo que a reincidiva na conduta ilícita, somado ao fato de que o estorno somente foi realizado após o ingresso com a ação, configura um transtorno além daquele do qual todos estamos submetidos no cotidiano.

Ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço, em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC, forço reconhecer a falha na prestação do serviço, bem como o dano moral causado a parte autora.

Assim, acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da não prestação do serviço contratado, comprovando-se o dano, diretamente pelo mau fornecimento do serviço, por ser dele uma consequência lógica e natural e que atinge qualquer pessoa que se encontrar situação idêntica, considerada a sensibilidade humana comum, não dependendo de outros fatores para ser demonstrado.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferido destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Nesse sentido, brilhantes são os ensinamentos de Anderson Schreiber:

Mesmo quando essa construção dominante se propõe a observar a vítima do dano, concentra-se, não em sua projeção pessoal, mas econômica, em insuperável contradição com a tábua axiológica da Constituição de 1988, que privilegia os valores extrapatrimoniais. Além disso, o critério da situação econômica da vítima vem sendo utilizado pelas cortes brasileiras, como título de redução da indenização por dano moral, a fim de evitar enriquecimento sem causa do ofendido. Todavia, a preocupação com o enriquecimento sem causa é inadequada à compensação propriamente dita do dano moral. Isso porque, se o valor da indenização corresponde e se limita ao dano sofrido não há enriquecimento sem causa; causa da indenização é o próprio dano (...).

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Diante disso, é devido pela Recorrida a indenização a título de danos morais.

Considerando que a quantia a ser fixada representará alívio à pela angústia vivida e exercerá para a requerida, função punitiva e preventiva de atos similares, não acarretando, em hipótese nenhuma, a ruína da requerida, FIXO a indenização por dano moral, em

R$ 3.000,00 (três mil reais).

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a r. sentença guerreada, para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais),
devendo tal valor ser corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescido de juros de mora de 1%

(um

por cento) ao mês, ambos contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES)
. Sem condenação de custas e honorários advocatícios, ante o provimento do Recurso Inominado.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.